Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-97.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidora residencial em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que em anterior oportunidade promoveu ação declaratória de nulidade de débito lançado com base em TOI, onde relatado cometimento de fraude no medidor

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidora residencial em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que em anterior oportunidade promoveu ação declaratória de nulidade de débito lançado com base em TOI, onde relatado cometimento de fraude no medidor de consumo – Sentença proferida nessa ação que deu pela procedência da pretensão para reconhecer que a concessionária agiu arbitrariamente ao cortar o fornecimento de energia elétrica por um mês, sem prévia comunicação à usuária e sem preservar o equipamento para ser periciado – Dano moral evidenciado – Indenização devida – Montante indenizatório arbitrado de maneira justa e módica.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013583-97.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada
ALESSANDRA AMORIM PESSINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.883
Apelação no 1013583-97.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Alessandra Amorim Pessina
Classificação: Prestação de serviços - Indenizatória
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica -
Ação de indenização por danos morais – Demanda de
consumidora residencial em face de concessionária de
serviço público – Sentença de procedência – Recurso
da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora
que
em
anterior
oportunidade
promoveu ação
declaratória de nulidade de débito lançado com base
em TOI, onde relatado cometimento de fraude no
medidor de consumo – Sentença proferida nessa ação
que
deu
pela
procedência
da
pretensão
para
reconhecer que a concessionária agiu arbitrariamente
ao cortar o fornecimento de energia elétrica por um
mês, sem prévia comunicação à usuária e sem
preservar o equipamento para ser periciado – Dano
moral evidenciado – Indenização devida – Montante
indenizatório arbitrado de maneira justa e módica.
Apelo da ré desprovido.

VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos morais fundada em contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
ajuizada por Alessandra Amorim Pessina em face de
“Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
no
pagamento
da
quantia
de
R$
9.980,00,
corrigida
monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que para apuração da
fraude perpetrada no imóvel de residência da autora, se valeu do
quanto determina a Resolução no 414/10 da ANEEL, sendo que
houve
oportunização
quanto
ao
manejo
de
recurso
administrativo, caso a usuária não concordasse com a cobrança
da diferença tarifária. Sustenta que, quando do corte no
fornecimento do produto, não havia decisão judicial em sentido
contrário, não havendo que se cogitar, assim, em dano moral
indenizável, certo que este pedido poderia ter sido incluído na
anterior ação judicial proposta pela parte autora no ano de 2013.
Subsidiariamente, roga pela mitigação do montante indenizatório
e também da verba honorária advocatícia sucumbencial.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
Sem necessidade de maiores ilações, resta
incontroverso e, ademais, documentalmente comprovado nos
autos que a autora, titular da unidade de consumo no 20855745,
em São José do Rio Preto/SP, estando em dia com o pagamento
das faturas regulares de energia elétrica, foi surpreendida com o
corte no fornecimento do produto por conta de alegada
irregularidade constatada por prepostos da concessionária junto
ao aparelho de medição.
Considerando tal fato e a consequente lavratura
do TOI, com cobrança administrativa da diferença de consumo
avaliada pela concessionária em R$ 799,01, ingressou com
anterior ação anulatória de nulidade desse débito junto à 1a Vara
Cível da comarca de São José do Rio Preto (processo no
0004827-24.2013.8.26.0576), no qual proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de “...
ratificando a tutela antecipada concedida, declarar nulo e
inexigível o débito cobrado pela ré através do Termo de
Ocorrência de Irregularidade (no 710027613), objeto de
discussão nos autos.” (cf. fls. 48)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Esse decreto judicial de procedência veio
lastreado em fundamentação no sentido de que a conduta da ré,
em proceder à suspensão no fornecimento de energia elétrica, se
manteve abusiva porque baseada em documento unilateral, sem
prévio periciamento do equipamento tido como fraudado e,
ainda, sem propiciar direito à defesa da usuária do serviço
público.
Observe-se, em adendo, que além de a autora e
sua família terem permanecido às escuras desde a lavratura do
TOI, o restabelecimento da ligação elétrica somente ocorreu
depois de concedida antecipação de tutela no bojo daquela
demanda declaratória, ou seja, um mês depois.
Afora isso, fato é que naquela oportunidade a ré
deixou de cumprir o quanto determina o art. 90, da Resolução no
456/00, da ANEEL, no sentido de que as concessionárias
somente podem suspender o fornecimento do produto, nas
hipóteses de falta de pagamento ou constatação de fraude, após
prévia e formal comunicação ao consumidor.
Tudo isso é mais que suficiente para levar à
conclusão de que agiu acertadamente o digno Juízo desta causa
quando deu pela procedência da ação indenizatória, porquanto
evidenciados os prejuízos morais afligidos à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse
diapasão,
conforme
percucientemente
fundamentado no âmbito da sentença ora combatida: “Quanto
ao mérito, o que se tem é que a indenização que aqui se busca,
diz com fraude imputada à parte autora, que acarretou
cobrança declarada já, por decisão judicial, indevida, além de
corte no fornecimento de energia no imóvel da autora, por mais
de um mês, diga-se, conforme confessado pela ré, indiscutível
que de tal fato decorre o direito à indenização por danos
morais.” (fls. 140 grifos não originais)
O montante indenizatório, por sua vez, deve ser
mantido, pois para seu arbitramento levou-se em consideração o
grau do prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas das
partes e, mormente, o caráter preventivo da penalização, sendo
certo que se mantém dentro dos parâmetros normalmente
utilizados por esta Colenda Câmara.
Nada há também que ser modificado no que
pertine à fixação dos honorários advocatícios da sucumbência,
feita na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao
contrário, em observância ao disposto no art. 85, § 11, desse
diploma legal, ora são majorados para 17% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica